Tribunal: TJSP
Processo: 2102733-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade – Hipótese em que o valor do débito, à época do ajuizamento, era inferior ao limite do artigo 34 da Lei 6.830/80, conforme tabela divulgada no REsp n. 1.168.625-MG, julgado sob o rito do artigo 543-C, do CPC, o qual possui eficácia vinculante – Recurso não conhecido.